Tribunal: TJDFT
Processo: 0736406-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROPOSTA FORMULADA PELO ALIMENTANTE PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO ALIMENTAR. AJUSTE ACEITO PELOS AGRAVADOS. ACORDO RECUSADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRISÃO CÍVEL DECRETADA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. A prisão por dívida alimentar constitui instrumento hábil disponibilizado pelo legislador para coagir o devedor ao cumprimento de sua obrigação (CPC, art. 528, §3o).
2. Contudo, no caso, observa-se que o agravante reconhece o inadimplemento da obrigação alimentar, bem como apresentou proposta de pagamento parcelado da dívida, o acordo foi aceito pelos recorridos, com parecer favorável do Ministério Público (CPC, art. 178, II).
3. Nesse descortino, infere-se que a prisão do agravante não trará nenhum proveito aos alimentandos, podendo acarretar a impossibilidade do pagamento não só dos alimentos regulares, mas também da dívida em aberto, notadamente, levando-se em conta que a medida deve ser cumprida em regime fechado (CPC, art. 528, § 4o), sem olvidar das consequências para o sustento do próprio alimentante e de outros dependentes, portanto, imprescindível a necessidade de continuar trabalhando para fomentar receitas capazes de cobrir suas despesas ordinárias, inclusive com relação à prestação alimentar dos agravados.
4. Por conseguinte, não subsiste motivo para manter o decreto prisional do genitor, razão pela qual merece reforma a decisão agravada, para que seja revogada a prisão do recorrente, bem como para determinar a continuação do pagamento do acordo, até o integral cumprimento do ajuste, condição que foi o pressuposto para a revogação do decreto de prisão do agravante.
5. Agravo de instrumento provido.